Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707382-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE VIEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, a decisão recorrida, que restou integralizada pelo acórdão de ID. 39571584, concluiu que (ID 20981242): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Consoante a tese firmada no Tema 733 da Suprema Corte (RE 730462) “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, artigo 495)”. 3. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que determinou a quantia devida, encontra-se preclusa a matéria. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Do juízo de confronto entre todo o decidido, verifica-se suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029